Tribunal: STF
Processo: HC 167004
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta do agravante, evidenciada, sobretudo, diante do registro de que seria “integrante de núcleo criminoso complexo (51 réus no processo), sendo responsável pela comercialização, transporte e distribuição de drogas. Há fortes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, em grande quantidades e em vários Estados do país”.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.